Tribunal: TJSP
Processo: 1015150-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação condenatória de indenização por danos morais. Anotação negativa – inadimplemento de fatura de consumo. Apontamento desabonador não excluído após o pagamento do débito. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
- Manutenção indevida de anotação negativa. Apontamento não excluído após o pagamento da dívida que ensejou a inscrição

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação condenatória de indenização por danos morais. Anotação negativa – inadimplemento de fatura de consumo. Apontamento desabonador não excluído após o pagamento do débito. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
- Manutenção indevida de anotação negativa. Apontamento não excluído após o pagamento da dívida que ensejou a inscrição desabonadora. Ausência de justificativa para preservação da anotação negativa. Cancelamento que competia à ré, nos termos do que dispõe a Súmula 548/STJ.
- Danos morais. Ocorrência. Indevida manutenção da anotação negativa após o pagamento do débito. Dano in re ipsa, Indenização arbitrada em valor adequado, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Descabida a redução ou a majoração pretendidas pelas partes.
- Honorários de sucumbência. Fixação em 15% do valor da condenação. Verba honorária fixada a partir dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Descabida majoração ou redução.
Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.